Tribunal: TJSP
Processo: 1018990-44.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. AÇÃO ORDINÁRIA. Ausência de vício. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Omissões não configuradas. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Discordância em relação a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. AÇÃO ORDINÁRIA. Ausência de vício. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Omissões não configuradas. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.